Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-31.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015400-31.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Prescrição e Decadência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO LODEA - CPF: 016.351.559-08 (EMBARGANTE), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OLCIR MAGNABOSCO - CPF: 434.227.050-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU ALEGADA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos à execução, mantendo sentença que reconheceu excesso de execução quanto ao índice de correção monetária e à cobrança de honorários extrajudiciais. A parte embargante alega omissão quanto à análise da tese de inércia do exequente como causa de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a alegação de prescrição, sem enfrentar suposta inércia do credor, e se haveria vício na fundamentação quanto à responsabilidade do avalista.

III. Razões de decidir

3. Não se identifica omissão, pois o acórdão analisou expressamente a alegação de prescrição, afastando a tese de inércia diante das diligências do exequente.
4. Inexistência de contradição entre o julgado e os documentos dos autos; a fundamentação foi extraída de elementos fáticos e jurídicos constantes no processo.
5. A responsabilidade do avalista foi abordada à luz da Súmula 26 do STJ, com fundamentação clara e suficiente.
6. Os embargos declaratórios não são via adequada para rediscussão do mérito ou reavaliação de provas.
7. Inviabilidade de prequestionamento, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão colegiada enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes ao julgamento.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 240, §1o, e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.10.2023; TJMT, Emb. Decl. Cível no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO LODEA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução n. 1015400-31.2023.8.11.0040, opostos em desfavor de
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA E PETROLEO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o excesso de execução quanto à utilização do índice de correção monetária diverso do previsto no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, devendo ser elaborado o cálculo da dívida utilizando-se o TR como índice, bem como excluir a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais no importe de 20% (vinte por cento) constantes no respectivo instrumento (Id. 294052882).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não apreciou a tese de inércia do credor, alegando que se trata de um pilar ponto principal da prescrição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 302703391).

Por sua vez, a parte embargada impugnou aos embargos declaração, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 303767888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO LODEA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA E PETROLEO
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em apreço, verifica-se que todas as matérias suscitadas no recurso originário foram expressamente enfrentadas e decididas de forma clara, coerente e fundamentada por esta Câmara, com especial atenção à alegação de prescrição da pretensão executiva.

Quanto à suposta omissão no enfrentamento da prescrição, observa-se que
o voto condutor do acórdão considerou válidas as providências adotadas pelo credor para a tentativa de citação do devedor, reconhecendo, com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, que não se tratou de inércia ou desídia, mas sim de diligência contínua da parte exequente
. O acórdão analisou detalhadamente o histórico processual, demonstrando que
o credor promoveu sucessivas tentativas de localização e citação do devedor, inclusive utilizando-se de meios eletrônicos, conforme autorizado judicialmente
.

Ressalte-se que, nos termos do art. 240, §1o, do CPC,
a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação desde que a citação válida ocorra dentro do prazo razoável e sem culpa da parte autora
.

Cito:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a demora na concretização da citação não pode ser imputada ao exequente quando este se mantém diligente, como verificado no presente caso
.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO . DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA . 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida,
salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação .
2.
Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023) (destaquei)

Ademais,
não se pode ignorar que a renovação da citação se deu por requerimento da própria exequente, em virtude da ausência de confirmação da primeira tentativa, o que apenas reforça sua postura proativa, afastando a tese de desídia alegada pelo embargante
.

Quanto à suposta contradição entre o conteúdo do acórdão e os documentos dos autos, especialmente no tocante à data da citação
, não há que se falar em vício, pois os fundamentos do voto foram extraídos com base na realidade processual devidamente documentada, a qual foi corretamente valorada no julgamento colegiado
.

Por fim, no tocante à alegada obscuridade relativa à responsabilidade do avalista, trata-se de matéria meritória já enfrentada, inclusive à luz da Súmula 26 do STJ, sendo certo que o voto condutor
deixou clara a interpretação adotada, reconhecendo a validade da obrigação assumida pelo coobrigado, na forma pactuada contratualmente. Não se vislumbra, portanto, qualquer ambiguidade ou imprecisão no julgado que justifique sua integração por meio de embargos de declaração
.

Cito:

Súmula 26 - STJ

“O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário.”

Assim, constata-se que a parte embargante pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, salvo hipóteses de erro material ou efetivo vício decisório, o que não se verifica no presente caso.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025